Tribunal: STF
Processo: ARE 1378197
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIME – ESTUPRO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA (ARTIGO 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) –– IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DEFESA E ASSISTENTE À ACUSAÇÃO. APELANTE 01 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. 1) PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA O FIM DE AFASTAR A DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM A CONSEQUENTE CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA (ARTIGO 217-A, § 1º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL) - PROVIMENTO – DEMONSTRADA A VULNERABILIDADE - ESTADO ESTUPEFACIANTE DA OFENDIDA EM RAZÃO DO CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA QUE A TORNOU INCAPAZ DE RESISTIR FISICAMENTE AO ATO SEXUAL - RÉU QUE FEZ A VÍTIMA INGERIR SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, CIENTE DE QUE A OFENDIDA JÁ SE ENCONTRAVA EMBRIAGADA - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE POR MEIO DOS DEPOIMENTOS, EM ESPECIAL A PALAVRA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA DESTACA O ESTADO DE FRAGILIDADE DA VÍTIMA - ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL - CONDENAÇÃO NOS MOLDES DA TIPIFICAÇÃO CONSTANTE DA DENÚNCIA. 2) DOSIMETRIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO, TENDO EM VISTA A REFORMA DA R. SENTENÇA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE 06 (SEIS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, MOTIVOS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – DUPLA VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VALIDADE – PENA INTERMEDIÁRIA – PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE – ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA ‘C’, DO CÓDIGO PENAL (DISSIMULAÇÃO) – RÉU QUE CRIOU UM AMBIENTE DE CONFIANÇA PARA A VÍTIMA, FAZENDO COM QUE ELA SE SENTISSE CONFORTÁVEL E SEGURA EM SUA COMPANHIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO), CONTUDO SEM ULTRAPASSAR O MÁXIMO COMINADO ABSTRATAMENTE AO TIPO PENAL – INEXISTÊNCIA DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO OU DE DIMINUIÇÃO – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO. 3) REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, TENDO EM VISTA O QUANTUM DA PENA APLICADA, BEM COMO SER A MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELANTE 02 - TADEU PROCOPIO BUENO JUNIOR. 1A) PRELIMINARES ALEGADAS EM MEMORIAL E SUSTENTAÇÃO ORAL: - PLEITO DE NULIDADE DA DENÚNCIA - REJEIÇÃO - PRECLUSÃO EM RAZÃO DE SENTENÇA NO FEITO - ADEMAIS, DENÚNCIA QUE OBEDECEU O ART.41 DO CPP - PLEITO DE NULIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO - MATÉRIA QUE FOI REGULARMENTE ANALISADA NA SENTENÇA- ADEMAIS PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO, VERIFICANDO-SE "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF" - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA - REJEIÇÃO - MATÉRIA QUE FOI REGULARMENTE ANALISADA NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE HOUVE CONTAMINAÇÃO OU DÚVIDA NO LAUDO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA NULIDADE – 1B) PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESPROVIMENTO – DECISÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE ELEMENTOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - APELANTE QUE PERMANECEU SOB CUSTÓDIA DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. 2) MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS III E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESPROVIMENTO - A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE COM OUTRAS PROVAS – CONDENAÇÃO ADEQUADA. 3) PEDIDO DE AFASTAMENTO E/OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO, BEM COMO SER O VALOR ARBITRADO DESPROPORCIONAL – DESPROVIMENTO - ÓRGÃO MINISTERIAL QUE, QUANDO DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E ALEGAÇÕES FINAIS, PLEITEOU A CONDENAÇÃO DO RÉU POR DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONTRADITÓRIO DEVIDAMENTE REALIZADO – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA, TENDO EM VISTA QUE DIANTE DO TRAUMA SOFRIDO, COMEÇOU A DESENVOLVER PENSAMENTOS SUICIDAS, BEM COMO HOUVE ALTERAÇÃO EM SUA ROTINA, DEIXANDO DE SAIR DE CASA - ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO QUE FOI REDOBRADO, NA MEDIDA EM QUE A VÍTIMA TEVE SEU QUADRO DEPRESSIVO INTENSIFICADO – PRÁTICA CRIMINOSA QUE TEVE GRANDE REPERCUSSÃO NA MÍDIA - VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANOS, QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELANTE 03 - MARIA GABRIELA MONTRESOL SANCHES. RECURSO DE APELAÇÃO IDÊNTICO AO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO – ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO QUE POSSUI LEGITIMIDADE PARA RECORRER EM CARÁTER SUPLETIVO, SOB PENA DE BIS IN IDEM RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVI, e 93, IX, da CF, bem como ao art. 8º, V, do Pacto de São José da Costa Rica. A defesa pugna pelo reconhecimento da:



    “[...] nulidade da denúncia, a nulidade da instrução criminal, diante impossibilidade da defesa em produzir suas provas necessárias e imperiosas para demonstrar a inocência, a incompatibilidade da pena base fixada em excesso de quase o dobro do mínimo, nos termos da sustentação e dos precedentes citados como motivadores, aliado ainda a completa ilegalidade das decisões recorridas que se utilizam de provas ilícitas (Laudo Pericial ilegal), com o restabelecimento da sentença de primeiro grau, reduzindo para o grau mínimo, por ser medida de direito.



    [...].”



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.



    6. A alegada violação ao art. 8º, V, do Pacto de São José da Costa Rica, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal estadual, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF.



    7. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    8. O Plenário do STF já decidiu pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de violação ao princípio da individualização da pena em razão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Tema 182).



    9. Com efeito, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa.



    10. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.



    11. No caso dos autos, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator